Tribunal: TJES
Processo: 5003403-69.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003403-69.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOVINA VENTURA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO ASSOCIATIVO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO SINDICATO RÉU. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que a parte Autora afirma que é beneficiária de benefício previdenciário. Indica que nunca contratou qualquer obrigação perante a Requerida mas sofreu descontos em seu benefício promovidos por essa em dois meses, tendo sido esses já encerrados. Ao final, requer a restituição em dobro do valor descontado e indenização por dano moral de R$10.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: declarar a inexistência do débito objurgado e condenar a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte postulante; condenar a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais. A parte ré busca a reforma integral da sentença reiterando a preliminar de perícia e no mérito pugna para julgar os pedidos da inicial improcedentes.

4. Diferentemente do que concluiu a sentença, o Sindicato Recorrente, ao interpor o recurso e colacionar documentos de defesa nos autos de origem, cumpriu com seu ônus probatório, apresentando elementos robustos que atestam a regularidade da contratação, tais como: termo de adesão e autorização para desconto assinados; Cópia de documentos pessoais da parte Autora; Elementos digitais de manifestação de vontade: biometria facial e áudio confirmando a filiação.

5. Tais documentos digitais são considerados meios válidos de manifestação de vontade, em consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com a Lei nº 14.063/2020 sobre assinaturas eletrônicas. Desse modo deve ser reconhecida a validade da contratação via biometria facial, quando esta é analisada em conjunto com o contexto probatório. O Recorrente cumpriu, portanto, com o ônus de provar a existência da relação jurídica válida e a regularidade do desconto nos termos do art. 373 II do CPC, bem como procedeu a com a baixa da associação e descontos após ao ajuizamento da demanda inexistindo falha no seu serviço ou ausência de devido acesso à informação ao consumidor, demonstrando ainda a observância da boa fé objetiva na relação estabelecida entre as partes.

6. A ausência de comprovação de fraude ou de vício na manifestação de vontade, ante a apresentação de prova robusta da contratação pelo Sindicato, leva ao reconhecimento da validade da filiação. Desse modo, os descontos foram realizados em exercício regular de direito, o que exclui a configuração do ato ilícito

7. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO DAS PARTES e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase a parte recorrente/requerida, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso. Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)